Tribunal: CARF
Processo: 11020.720308/2011-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.720308/2011-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.653 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de março de 2021
Recorrente
RASIP AGRO PASTORIL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/01/2007
JULGAMENTO. MATÉRIA JÁ APRECIADA. IMPOSSIBILIDADE
Não pode a Administração Tributária manifestar-se novamente sobre matéria já
julgada, sob risco de, em prejuízo da segurança jurídica, emitir decisões
dissímeis.
Foi admitido o direito creditório da interessada sobre as despesas com
empilhadeiras (GLP e manutenção), pois são consumidas diretamente no
processamento das maças, que são efetivamente os produtos destinados à
venda.
Os créditos de PIS/PASEP e de COFINS, de janeiro de 2007, foram novamente
calculados, conforme planilha anexada por Resolução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Vinicius Guimaraes,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green, Gilson
Macedo Rosenburg Filho (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária.
Ausente(s) o conselheiro(a) Jose Renato Pereira de Deus, o conselheiro(a) Larissa Nunes Girard.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.720308/2011-14
Fl. 932
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.653 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720308/2011-14

Aproveita-se o Relatório do Acórdão de Impugnação.
Trata o presente processo de dois Autos de Infração, lavrados para exigência do
PIS/Pasep e da COFINS do período de apuração de janeiro/2007, decorrentes de glosa
de créditos informados no DACON referente ao 1° trimestre/2007, que foram incluídos
pelo contribuinte em pedidos de ressarcimento, objeto dos processos indicados abaixo:

De acordo com o Relatório de Verificação Fiscal (fls. 17 a 26), o contribuinte foi
intimado a comprovar documentalmente a base de cálculo dos créditos de PIS/Pasep e
COFINS escriturados no DACON, sendo que, para o mês de janeiro/2007, e com base
nas memórias de cálculo por ele fornecidas, chegou-se a uma base de cálculo inicial de
R$ 664.931,15 (e não de R$ 813.457,95 como informado no DACON), que foi então
ajustada e a partir da qual a análise fiscal foi feita.
Após as verificações cabíveis, a Autoridade Fiscal procedeu à glosa dos seguintes
créditos, que considerou indevidos, os quais estão detalhados no Anexo II do referido
Relatório:
Despesas com empilhadeiras (aquisição de GLP e manutenção)
Despesas com aquisição de combustíveis e lubrificantes não utilizados na produção
Fl. 933
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.653 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720308/2011-14

Produtos sujeitos à alíquota zero
Bens diversos (partes, peças, bens destinados ao imobilizado, despesas diversas)
Materiais de transporte
Após as glosas dos créditos supramencionados, bem como ajuste em sua base de cálculo
inicial, a Autoridade Fiscal chegou à conclusão de que, ao invés de créditos a ressarcir
ao contribuinte, haveria saldos a pagar no valor de R$ 24.028,19 (COFINS) e R$
5.216,65 (PIS/Pasep), conforme tabela de fls. 25 e 26, os quais foram objeto do presente
lançamento de ofício, com os acréscimos legais (multa de 75% e juros de mora).
O contribuinte tomou ciência dos presentes lançamentos em 25/02/2011 (fl. 754), contra
os quais apresentou impugnação em 15/03/2011 (fls. 809 a 828), com as seguintes
alegações:
-A recorrente é uma sociedade anônima que tem por objeto social as seguintes
atividades: a produção agrícola e pastoril, a fruticultura e apicultura; a criação de
rebanhos de diversas espécies; a indústria, o comércio, a importação e a exportação de
produtos alimentícios, de produtos da agricultura, da fruticultura, e da pecuária,
inclusive derivados do leite; a elaboração e execução de projetos e atividades de
fruticultura, florestamento e reflorestamento; a produção e comercialização de produtos
agrícolas, sementes e mudas; a prestação de serviços inerentes a essas atividades.
Alega preliminarmente que a exigência do débito em questão não é definitiva, porque se
origina de pedidos de ressarcimento de créditos de PIS/COFINS dos anos de 2006 e
2007, que foram parcialmente reconhecidos e ainda se encontram em discussão
administrativa, em razão da apresentação de manifestação de inconformidade
tempestiva.
Quanto ao mérito, alega que foi intimada a fazer exclusões dos creditamentos antes
efetuados no DACON que, desse modo, não mais refletiram os valores constantes das
memórias de cálculo apresentadas - exclusões essas que considera indevidas.
O critério de insumos adotado pelo Fisco assemelhou-se ao adotado pela legislação do
IPI, baseado no desgaste do produto na produção. Tal conceito aplica-se a produtos cuja
materialidade difere totalmente dos bens e serviços envolvidos na apuração do
PIS/COFINS, cuja extensão de um caso para o outro não encontra respaldo legal. Tal
aplicação inapropriada resultou nas seguintes glosas:
Despesas com empilhadeiras (aquisição de GLP e manutenção)
O Fiscal considerou que as despesas com as empilhadeiras no carregamento de frutas na
expedição não dão direito ao crédito, razão pela qual solicitou a segregação das
despesas dentro da fábrica e no trajeto para a expedição. No entanto, tal segregação não
é possível dentro da complexa realidade diária da empresa, que o Fiscal parece
desconhecer, tendo glosado todo o crédito relativo às empilhadeiras. A Impugnante
afirma que tem direito ao crédito, porque as empilhadeiras trabalham na movimentação
das maçãs desde que chegam na produção até o seu destino final que é a expedição.
Despesas com aquisição de combustíveis e lubrificantes supostamente não utilizados na
produção
O Auditor glosou parte dos créditos relativos aos combustíveis destinados aos tratores,
porque estes são utilizados tanto nos pomares de produção em que as maçãs já estão
prontas, quanto nos pomares ainda em produção, uma vez que, analogamente, não
houve a segregação pelo contribuinte dessas despesas. Como antes mencionado, tal
detalhamento não condiz com a realidade empresarial, em que os pomares em fase
inicial e de colheita possuem o mesmo tratamento, condizente com seu objeto social de
Fl. 934
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.653 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720308/2011-14

produção de maçãs, razão pela qual requer a revisão da decisão que não aceitou parte de
seus créditos com base em arbitramento dos percentuais feito pelo Fiscal.
Aquisição de produtos com alíquota zero
A Impugnante entende que faz jus aos referidos créditos, pois tais produtos são
necessários na sua produção.
Partes, peças, bens destinados ao imobilizado, despesas diversas
O Auditor não reconheceu créditos de PIS/COFINS que são essenciais às suas
atividades produtivas, tais como manutenção de máquinas, equipamentos, materiais de
limpeza e higienização, manutenção de laboratório, ordenhadeira, medicamentos,
cantoneiras usadas nas embalagens, nas caixas de papelão, peças e serviços de
manutenção de máquinas, tratores e pulverizadores, e retroescavadeiras.
Materiais de transporte
Entendendo que se tratava de embalagens de apresentação, o Fiscal glosou todas as
aquisições de pallets e seus acessórios, pregos e etiquetas, utilizados para o
empilhamento de caixas para o armazenamento e transporte, fivelas e fitas, utilizadas
para amarrar as caixas de papelão sobre os pallets - o que está equivocado, porque todos
esses gastos são necessários para o correto acondicionamento do produto para que
chegue íntegro aos locais de venda.
Crédito sobre Bens do Imobilizado
A partir dos diversos Relatórios fornecidos pela empresa, que serviram de base às
memórias de cálculo elaboradas pelo Fiscal, ele desconsiderou todos os créditos
referentes a aquisições de imobilizados, ou por entendimento de não serem cabíveis, ou
por não estarem de acordo com o DACON. No entanto, tais aquisições existem e foram
contabilizadas, e se em alguns casos o foram de forma extemporânea, deveria o Fiscal
ter solicitado maiores esclarecimentos ou a retificação dessas informações, a fim de
praticar a justiça tributária - o que parece nunca pretendeu fazer, e sim glosar o máximo
possível de créditos do contribuinte.
A Recorrente transcreve diversos julgados administrativos e judiciais que estão em
conformidade com o seu entendimento, e ao mesmo tempo se revelam totalmente
contrários ao entendimento pessoal adotado pela Autoridade Fiscal. Tal jurisprudência
adota um conceito de insumo próprio para as referidas contribuições sociais, e que
afasta o conceito usado pelo IPI.
Reitera, assim, seu direito ao crédito pelas despesas com combustíveis das
empilhadeiras, com os tratores usados nos pomares de plantação de maçãs e com os
rebanhos que produzem leites e derivados, enfim, por todo o material aplicado ou
consumido em seu processo produtivo, referente a atividades agro-pastoris.
Pelo exposto, alega que o Relatório de Verificação Fiscal está eivado de erros,
ilegalidades e inconstitucionalidades, devendo, portanto, ser revisto por peritos da
Fazenda, com a assistência técnica do contribuinte.
Sendo assim, requer preliminarmente que seja reconhecido que o crédito tributário em
questão ainda se encontra em discussão, e, no mérito, que ele seja extinto, com o
reconhecimento dos créditos pleiteados, permitindo-se ainda a retificação do DACON e
de outras declarações, para fins de sua comprovação.
É o relatório.

Fl. 935
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.653 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720308/2011-14

Em 6 de fevereiro de 2019, através do Acórdão n° 12-105.267, a 2a Turma da
Delegacia Regional de Julgamento em Rio de janeiro/RJ, por unanimidade de votos, julgou
procedente em parte a impugnação, mantendo, porém, integralmente o lançamento, frisando-se
que não foram apreciadas as suas alegações, pelo fato de já haverem sido objeto de julgamento
nas manifestações de inconformidade correspondentes.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 11 de fevereiro de
2019, às e-folhas 877.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 06 de março de 2019, e-
folhas 879, de e-folhas 898 à 909.
Foi alegado:
 Dos valores lançados na DACON e memória de cálculo apresentada;
 Dos créditos de PIS/COFINS glosados, não reconhecidos pela
Fiscalização;
 Despesas com empilhadeiras (aquisição de GLP e manutenção);
 Despesas com aquisição de combustíveis e lubrificantes;
 Aquisição de produtos com alíquota zero;
 Serviços e despesas de manutenção;
 Materiais de transporte;
 Crédito sobre bens do imobilizado.

DOS REQUERIMENTOS
Face ao exposto, requer:
O recebimento e a total procedência do presente Recurso Voluntário;
a) A procedência do presente Recurso Voluntário, para reformar o
Acórdão 12-105.267 – 16a Turma da DRJ/RJO, reconhecendo o direito
da Recorrente de efetuar os créditos nas despesas utilizadas na
produção, em resumo:
b) Despesas com empilhadeiras, combustíveis e manutenção, utilizados na
movimentação das maçãs;
a) Despesas com combustíveis e lubrificantes utilizados nos pomares de
maçãs, pelos tratores, que cuidam do plantio, na formação de mudas de
maçãs, nas oficinas de máquinas e tratores;
Fl. 936
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-010.653 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720308/2011-14

b) Despesas com manutenção de máquinas e equipamentos, de bens que
são utilizados na produção, como tratores, caminhões, retro
escavadeiras utilizados nos pomares para plantação;
c) Material de embalagem utilizado nos produtos, como cantoneiras, fitas,
etc.;
d) Crédito sobre bens do imobilizado;
e) Seja determinada a revisão da fiscalização na apuração dos créditos e
imobilizados, considerando que as aquisições dos bens existem e que
seja oportunizado a retificação do DACON e outra declarações
necessárias para demonstração dos créditos.
Através da Resolução n° 3302-001.422, de 29 de julho de 2020, foi baixado os
autos para que a autoridade preparadora:
1. que se apure o reflexo do desfecho dos processos de ressarcimento n°
11020.720501/2009-31, 11020.720500/2009-96, 11020.720506/2009-63 e
11020.720514/2009-18 referente aos créditos no presente processo.
2. que se apure a existência ou não de saldo credor.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud
Da admissibilidade.
Por conter matéria desta E. Turma da 3a Seção do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais e presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do Recurso Voluntário
interposto pelo contribuinte.
A empresa foi intimada do Acórdão, por via eletrônica, em 11 de fevereiro de
2019, às e-folhas 877.
A empresa ingressou com Recurso Voluntário, em 06 de março de 2019, e-
folhas 879.
O Recurso Voluntário é tempestivo.
Da Controvérsia.
Foram alegados os seguintes pontos no Recurso Voluntário:
 Dos valores lançados na DACON e memória de cálculo apresentada;
Fl. 937
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-010.653 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720308/2011-14

 Dos créditos de PIS/COFINS glosados, não reconhecidos pela
Fiscalização;
 Despesas com empilhadeiras (aquisição de GLP e manutenção);
 Despesas com aquisição de combustíveis e lubrificantes;
 Aquisição de produtos com alíquota zero;
 Serviços e despesas de manutenção;
 Materiais de transporte;
 Crédito sobre bens do imobilizado.
Passa-se à análise.
A impugnante teve contra si lavrado Auto de Infração com alegação de
insuficiência de recolhimento dos seguintes tributos:

COFINS
Contribuição:

R$24.028,19
Juros de Mora:

R$ 9.815,51
Multa proporcional:
R$ 18.021,14
Valor do crédito:
R$ 51.864,84

PIS/Pasep
Contribuição:

R$ 5.216,65
Juros de Mora:

R$ 2.131,00
Multa proporcional:
R$ 3.912,48
Valor do crédito:
R$ 11.260,13

O débito apurado pela fiscalização é oriundo de pedidos de ressarcimento de
créditos de PIS/COFINS, dos anos de 2006 e 2007 da empresa contribuinte.
No caso em tela, o auto de infração é puro reflexo da glosa de créditos da não
cumulatividade das referidas contribuições sociais, que foi analisada e constatada no âmbito dos
Fl. 938
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-010.653 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720308/2011-14

processos
de
ressarcimento
n°
11020.720501/2009-31,
11020.720500/2009-96,
11020.720506/2009-63 e 11020.720514/2009-18.

 11020.720501/2009-31;
Acórdão n° 9303-007.297 - 3a Turma
Sessão de 15 de agosto de 2018
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NÃO
CUMULATIVIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO AO
CREDITAMENTO.
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas PIS/ COFINS informa
de maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos.
Não há previsão legal para creditamento sobre a aquisição de itens e serviços
que não sejam utilizados diretamente no processo de produção do produto
destinado a venda.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento parcial, para
restabelecer a glosa de crédito sobre gastos com (i) bens diversos, (ii) combustíveis e
lubrificantes (iii) embalagem de transporte, (iv) serviços de manutenção de máquinas e tratores,
mantendo a decisão recorrida quanto às despesas com empilhadeiras (GLP e manutenção),
vencidos os Conselheiros Vanessa Marini Cecconello, Tatiana Midori Migiyama, Demes Brito e
Érika Costa Camargos Autran, que lhe negaram provimento.

 11020.720500/2009-96;
Acórdão n° 9303-007.296 - 3a Turma
Sessão de 15 de agosto de 2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NÃO
CUMULATIVIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO AO
CREDITAMENTO.
A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas PIS/ COFINS informa
de maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos.
Não há previsão legal para creditamento sobre a aquisição de itens e serviços
que não sejam utilizados diretamente no processo de produção do produto
destinado a venda.
Fl. 939
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-010.653 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720308/2011-14

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento parcial, para
restabelecer a glosa de crédito sobre gastos com (i) bens diversos, (ii) combustíveis e
lubrificantes (iii) embalagem de transporte, (iv) serviços de manutenção de máquinas e tratores,
mantendo a decisão recorrida quanto às despesas com empilhadeiras (GLP e manutenção),
vencidos os Conselheiros Vanessa Marini Cecconello, Tatiana Midori Migiyama, Demes Brito e
Érika Costa Camargos Autran, que lhe negaram provimento.

 11020.720506/2009-63;
Acórdão n° 9303-007.310 - 3a Turma
Sessão de 15 de agosto de 2018
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NÃO CUMULATIVIDADE DAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO AO
CREDITAMENTO.

A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas PIS/ COFINS informa
de maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos.
Não há previsão legal para creditamento sobre a aquisição de itens e serviços
que não sejam utilizados diretamente no processo de produção do produto
destinado a venda.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento parcial, para
restabelecer a glosa de crédito sobre gastos com (i) bens diversos, (ii) combustíveis e
lubrificantes (iii) embalagem de transporte, (iv) serviços de manutenção de máquinas e tratores,
mantendo a decisão recorrida quanto às despesas com empilhadeiras (GLP e manutenção),
vencidos os Conselheiros Vanessa Marini Cecconello, Tatiana Midori Migiyama, Demes Brito e
Érika Costa Camargos Autran, que lhe negaram provimento.

 11020.720514/2009-18.
Acórdão n° 9303-007.316 - 3a Turma
Sessão de 15 de agosto de 2018
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/03/2007
NÃO
CUMULATIVIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
AQUISIÇÃO DE INSUMOS. BENS E SERVIÇOS. DIREITO AO
CREDITAMENTO.
Fl. 940
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3302-010.653 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720308/2011-14

A legislação das Contribuições Sociais não cumulativas PIS/ COFINS informa
de maneira exaustiva todas as possibilidades de aproveitamento de créditos.
Não há previsão legal para creditamento sobre a aquisição de itens e serviços
que não sejam utilizados diretamente no processo de produção do produto
destinado a venda.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial e, no mérito, por voto de qualidade, em dar-lhe provimento parcial, para
restabelecer a glosa de crédito sobre gastos com (i) bens diversos, (ii) combustíveis e
lubrificantes (iii) embalagem de transporte, (iv) serviços de manutenção de máquinas e tratores,
mantendo a decisão recorrida quanto às despesas com empilhadeiras (GLP e manutenção),
vencidos os Conselheiros Vanessa Marini Cecconello, Tatiana Midori Migiyama, Demes Brito e
Érika Costa Camargos Autran, que lhe negaram provimento.
Diante do exposto, não pode a Administração Tributária manifestar-se
novamente sobre matéria já julgada, sob risco de, em prejuízo da segurança jurídica, emitir
decisões dissímeis. Deve, dessa forma, ater-se a analisar o mérito das alegações, tão somente no
âmbito do processo do qual decorrem os demais.
Em face disso, em 29 de julho de 2020, a 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara,
da 3a Seção de Julgamento do CARF baixou os autos, através da Resolução n° 3302-001.422,
obtendo a seguinte resposta (e-folhas 923):
Relatório
Conforme Resolução de Recurso Voluntário do CARF, deve ser admitido o direito
creditório da interessada sobre as despesas com empilhadeiras (GLP e manutenção),
pois são consumidas diretamente no processamento das maçãs, que são efetivamente os
produtos destinados à venda.
Os créditos de PIS/PASEP e de COFINS, de janeiro de 2007, foram novamente
calculados, conforme planilha em anexo.
Conclusão
Em função dos fatos anteriormente descritos, apurei PIS/PASEP e COFINS a pagar,
respectivamente, no valor de R$ 5.144,40 e R$ 23.695,41.

Portanto, houve uma redução das contribuições devidas:
 PIS: de 5.216,65 para 5.144,40 reais; e
 COFINS: de 24.028,19 para 23.695,41 reais.
Fl. 941
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3302-010.653 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11020.720308/2011-14

Sendo assim, conheço do Recurso Voluntário e dou provimento PARCIAL ao
recurso do contribuinte, para a manutenção da exigência dos seguintes valores: PIS 5.144,40
reais, e COFINS 23.695,41 reais.

É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 942
DF CARF MF
Documento nato-digital